Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-12.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008364-12.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE MOURA - CPF: 487.536.371-00 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1008364-12.2024.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDA
:
VERA LÚCIA DE MOURA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO. PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por ente municipal contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40%, no período da pandemia de Covid-19, formulado por enfermeira integrante do quadro de servidores municipais. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento do adicional com os respectivos reflexos financeiros, observando a prescrição quinquenal, bem como a correção monetária e juros moratórios nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a reclamante faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% no período da pandemia da Covid-19; e (ii) definir se a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) inviabiliza o reconhecimento do direito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, estabelece a insalubridade em grau máximo para atividades que envolvem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, o que inclui a atuação da reclamante como enfermeira durante a pandemia.

O pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo independe da existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), pois a presunção de insalubridade decorre da própria natureza da atividade desenvolvida e dos riscos inerentes ao exercício da profissão durante o período pandêmico.

A jurisprudência tem reconhecido o direito ao adicional em grau máximo para profissionais de saúde atuantes no período da pandemia, com base na NR-15 e na legislação emergencial pertinente.

O ente municipal instituiu gratificação extraordinária temporária de combate à Covid-19, mas tal verba não se confunde com o adicional de insalubridade e não substitui o direito assegurado pela legislação trabalhista e regulamentações aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido a enfermeiros que atuaram diretamente no combate à pandemia da Covid-19, independentemente da apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), pois a insalubridade decorre da própria natureza da atividade e está amparada na NR-15, Anexo 14.

A gratificação extraordinária temporária instituída pelo ente municipal não afasta o direito ao adicional de insalubridade no percentual devido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; NR-15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810; N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, Turma Recursal Cível, julgado em 10/07/2023; N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, Turma Recursal Cível, julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial (id. 255047754), condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% à reclamante, relativo ao período da pandemia, bem como ao pagamento dos reflexos do referido adicional, observando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação. O montante total da condenação foi fixado em R$ 21.184,07 (vinte e um mil, cento e oitenta e quatro reais e sete centavos), deduzindo-se os valores já pagos pelo demandado.

Determinou-se, ainda, que os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e de juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a partir da citação, conforme os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 810 do Supremo Tribunal Federal (STF). Ademais, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor incidirá exclusivamente a taxa SELIC para encargos moratórios posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que já realiza o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, não sendo cabível o pagamento retroativo da verba.

Argumenta que a reclamante já percebe adicional de insalubridade no percentual de 10%, uma vez que o local de trabalho não é referência em doenças infectocontagiosas, sendo classificado como de grau baixo.

Alega que, no âmbito municipal, foi editada a Lei Complementar no 286, de 25/01/2021, a qual suspendeu o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do município e implementou a gratificação extraordinária temporária de combate à Covid-19 para servidores efetivos, contratados e comissionados da área da saúde, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados em exposição ao coronavírus. Além disso, informa que o Decreto no 4.675/2021, de 19/07/2021, prorrogou por mais dois meses o pagamento da referida gratificação extraordinária.

Defende que a concessão de direitos sociais a servidores públicos não é autoaplicável, devendo ser disciplinada por legislação específica no âmbito da competência do ente público, sob pena de responsabilização do gestor.

Afirma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade a servidores públicos deve estar amparado em laudo técnico que comprove as condições de trabalho, não sendo devido o pagamento retroativo sem a comprovação.

Nesse sentido, sustenta que caberia à reclamante apresentar Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) oficial, demonstrando que o ambiente de trabalho era insalubre no período pleiteado, conforme avaliação de médico perito.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau e, subsidiariamente, o retorno dos autos para a realização de perícia técnica.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida (id.255047764).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a reclamante atua como enfermeira no município de Barra do Garças/MT e recebe adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base.

Alega que, diante da pandemia da Covid-19, foi decretada emergência e calamidade pública em todo o país a partir de 19/03/2020.

Esclarece que, com fundamento nas diretrizes das autoridades públicas e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na Ação Direta de Constitucionalidade no 6.341, de 17/04/2020, diversos estados e municípios decretaram medidas excepcionais.

Assim, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto no 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução no 6.777/2020 da Assembleia Legislativa, e no âmbito municipal, os Decretos no 4.321 e no 4.327, ambos de abril de 2020, estabeleceram o estado de calamidade pública na cidade.

Diante desse cenário, a demandante postula a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40%, com os devidos reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional.

Inicialmente, ressalta-se que, embora ausente o LTCAT, é plenamente aplicável ao caso a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe, em seu Anexo 14:

"
Insalubridade de grau máximo
.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

-
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados"
(grifei).

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, resta
desnecessária a realização de perícia técnica
, conforme requerido pelo recorrente, pois
a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade de enfermagem
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025